Tribunal: TJDFT
Processo: 0745245-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSENTE A UTILIDADE DA MEDIDA PLEITEADA.

1. A violação do sigilo bancário das partes é medida excepcional ante a garantia constitucional dos direitos individuais (art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal).

2. Inexistindo elementos que demonstrem que o resultado da quebra do sigilo bancário possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras dos executados.

3. Recurso conhecido e improvido.